Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701592-54.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA LUIZA DE ABREU MARTINS APELADO: JONATAS MARTINS SANTOS, SONIA ALVES DE MORAES, FRANCISCA VIDAL GOMES, NILSON GOMES DA SILVA, THIAGO ROCHA MARTINS, ESPÓLIO DE FRANCES MARA ROCHA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANNA LUIZA DE ABREU MARTINS D E C I S Ã O Vistos etc. A autora ANNA LUIZA ABREU MARTINS apela defendendo, na realidade, a ocorrência de nulidade processual posto que a outra autora JULIA DE ABREU MARTINS atingiu a maioridade no curso do processo e o Juízo singular teria deixado de promover a regularização da sua representação processual consoante determina o artigo 76 do CPC. A apelante sustenta fundamentalmente que “a não intimação da [referida] parte para regularizar sua representação processual, após alcançar a maioridade, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa”. A par disso, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual equívoco na representação processual da parte pode ser regularizado posteriormente, na instância ordinária (AgRg no AREsp n. 695.534/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 28/8/2015). Nesse passo, em consonância com os ditames da celeridade, economia e boa-fé processuais, esta Relatoria determinou a intimação da parte para regularizar sua representação técnica-processual, bem como para requerer o que entender de direito, por último, com a advertência do preceito do parágrafo único do artigo 274 do CPC (IDs 62577677 e 64150775). Entretanto, encaminhado AR ao endereço da parte, este retornou ausente três vezes (ID 63402321). Em seguida, realizada a tentativa de intimação pessoal da parte por meio de oficial de justiça, inclusive com a advertência do artigo 274, parágrafo único, do CPC, o correspondente expediente retornou sem cumprimento, segundo atestado pelo meirinho, “visto que não consegui[u] adentrar o condomínio ali estabelecido, residencial Morada dos Eucaliptos, em nenhum[a] das diligências realizadas, encontrando o portão sempre fechado, sem serviço de portaria e as chamadas por interfone não foram atendidas” (ID 65157564). De acordo com o parágrafo único do artigo 274 do CPC, “[p]resumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (grifamos). No caso, sendo frustrada a tentativa de intimação pessoal da parte interessada no endereço fornecido nos autos, dada a ausência de pessoas no local nas diligências realizadas pelo oficial de justiça, a intimação deve ser reputada válida, de sorte que o prazo a ela concedido para regularizar sua representação técnica começou a contar na data de juntada do correspondente mandado (14/10/2024), em 15/10/2024 (1o dia), tendo se esgotado sem manifestação da parte em 21/10/2024 (5o dia). Tenha-se presente ainda que a autora/apelante, que reside no mesmo endereço de Júlia e constituiu o mesmo advogado que também continuou atuando em favor desta após constatada a sua maioridade, também não se manifestou. Nesse passo, considerando que a parte (JULIA) foi pessoalmente intimada para suprir a falta e permaneceu inerte, o processo deve aguardar o prazo de 30 (trinta) dias em vista de eventual constatação de abandono da causa (CPC, art. 485, III). Desde já, esclareço que já houve o cumprimento da providência prevista no §1o do artigo 485 do CPC (ID 65157564). Sem prejuízo, deverá ser facultado aos réus/apelados a manifestação acerca do previsto no §6o do artigo 485 do CPC: “Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu” (STJ, Súmula 240). Além disso, a autora/apelante deverá ser intimada a se manifestar acerca de possível litigância de má-fé, à luz dos artigos 6o, 80, V, e 81, caput e §2o, todos do CPC, desde já, ficando ciente de que as hipóteses do artigo 80 desse mesmo códex é meramente exemplificativa. Desse forma, aguarda-se pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar de 22/10/2024 (1o dia). SEM PREJUÍZO, faculto aos réus/apelados se manifestarem para os fins § 6o do artigo 485 do CPC (STJ, Súmula 240). Além disso, nos termos do art. 10 do CPC, fica a autora/apelante intimada a se manifestar sobre uma possível litigância de má-fé em sua conduta processual, à luz dos artigos 6o, 80, V, e 81, caput e §2o, todos do CPC, desde já, ficando ciente de que as hipóteses do artigo 80 desse mesmo códex é meramente exemplificativa. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator